Tribunal: TJDFT
Processo: 0001668-58.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

2. O laudo de exame de corpo de delito não é peça essencial para a comprovação dos atos libidinosos praticados contra a vítima, já que estes não necessariamente deixam vestígios, sobretudo no caso em exame.

3. Recurso desprovido.